Tribunal: TJDFT
Processo: 0717352-40.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Comprovadas a materialidade e autoria do delito de descumprimento de medidas protetivas, a condenação é medida que se impõe, restando claramente evidenciado que, apesar de intimado da decisão judicial que lhe impôs as proibições, o réu, de maneira consciente e deliberada, deslocou-se até a residência da vítima, tendo sido flagrado em local próximo pelos agentes policiais que realizaram a prisão em flagrante. Inviável acolher o pedido de fixação da pena no mínimo legal e de abrandamento do regime prisional em hipótese na qual a dosimetria da pena foi realizada levando em consideração a reincidência do réu, os antecedentes penais e a presença da agravante disciplinada no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido pretendida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao Juízo da execução penal examinar e decidir pedidos referentes à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e de isenção de custas processuais.